Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor.

2. O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito. Narrou que a empresa ré deu causa a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes por uma dívida de R$ 1.781,96 (um mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos). Pontuou que a empresa recorrente adquiriu tal crédito como cessionária do Banco do Brasil. Aduziu que tal cessão de crédito ocorreu sem a notificação válida do devedor, sem nenhuma aferição da efetiva existência ou regularidade do crédito e sem objetivo lícito. Asseverou que não se encontra em dívida junto à empresa ré, nem a cedente do crédito, uma vez que já houve o reconhecimento da inexistência do aludido débito na esfera judicial (processo no 200.2008.914-327-1 – TJPB). Ressaltou que mesmo sendo a dívida inexistente, prescrita e nula de pleno direito, a recorrente adquiriu o crédito realizando a inscrição indevida do autor no cadastro de inadimplentes.

4. Recurso próprio, adequado à espécie. Preparo regular (ID 44701390). Contrarrazões não apresentadas.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que o acesso a SERASA CONSUMIDOR é individual e realizado mediante cadastro prévio. Aduziu que a existência de registro “contas atrasadas” no sistema do SERASA CONSUMIDOR oferta apenas condições de um acordo e que para ter acesso é necessário que se faça “login” mediante inserção de senha pessoal. Asseverou que não houve restrição creditícia relacionada a operação objeto desta demanda, pois a nomenclatura “contas atrasadas” é diferente da nomenclatura “dívidas negativadas”. Ressaltou que o autor acostou como prova apenas proposta de acordo qual visa a composição extrajudicial, não havendo o que se falar em direito à indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para reformar a sentença e declarar a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, eventualmente, para reduzir o valor da condenação.

8. Conforme documento de ID 44701359, a empresa ré registrou o débito como “conta atrasada”. Tal nomenclatura, conforme explicado no próprio documento, trata-se apenas de um aviso, não havendo inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA. Assim, não se pode afirmar que o autor teve negado o pedido de empréstimo pessoal (ID 44701362) por conta da restrição cadastral requerida pela empresa recorrente, por não haver prova de tal registro. Os documentos de ID 44701375 e ID 44701377 (SPC e SERASA) demonstram não haver nenhuma inscrição de débito no nome do recorrido. Sabe-se que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais neste caso, reclama a efetiva demonstração da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o que não ficou caracterizada nestes autos. Em se tratando de fato constitutivo do direito do autor não comprovado, improcede o pleito autoral.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.